Tribunal: CARF
Processo: 10783.720279/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720279/2008-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.829 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDETE QUINILATTO DAROZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2801-003.341, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção do CARF, em 21 de janeiro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 106 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720279/2008-09
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720279/2008-09

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL APRESENTADO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
COMPROVA A DEDUÇÃO SE ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA COMPLEMENTAR.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do
ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido ao
IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal,
bem como da existência das áreas com documentação complementar.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as informações
constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel. Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do
universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por não
observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 116 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 132 e seguintes para rediscutir a possibilidade
de o VTN médio ser apurado com base na média de DITRs entregues no município do
imóvel rural autuado.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão no
210200.609, e aduz, em síntese, que:
a) tem-se como procedimento para o lançamento do ITR a utilização dos valores
indicados no Sistema de Preços de Preços de Terras da SRF, nos moldes estabelecidos
na Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, não havendo qualquer ilegalidade na utilização
dessa rotina administrativa;
b) As tabelas de valores indicados no SIPT servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente são utilizados pela fiscalização se o
contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao
valor efetivo na data do fato gerador;
c) o arbitramento não tem natureza jurídica de pena, mas sim de modalidade de
lançamento, conforme dispõe o CTN, art. 148;
Intimado, o contribuinte apresentou Contrarrazões, às fls. 404 e seguintes, e
argumentou que:
a) ITR é calculado pelo Valor da Terra Nua, excluindo-se a tributação das áreas de
reserva legal e de preservação permanente;
b) a Recorrente juntou o Laudo de Avaliação do Imóvel, realizado por profissional
legalmente habilitado, bem como apresentou o Ato Declaratório Ambiental, o Laudo
Técnico probatório das áreas de preservação permanente declaradas e ainda, o Laudo de
Avaliação do Imóvel, comprovando a veracidade das informações prestadas;
b) o arbitramento fundamentado no VTN médio das declarações de ITR referentes ao
município de localização do imóvel não é suscetível justificar o lançamento, devendo
ser restabelecido o VTN declarado.
É o relatório.
Voto
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720279/2008-09

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrente que o VTN constante do SIPT pode ter por base tanto o
levantamento por aptidão agrícola como o valor médio das DITRs entregues no Município de
localização do imóvel.
A fim de comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Recorrente indicou
como paradigma o Acórdão n.o 2102.00.609.
Tal paradigma já foi refutado por esse Colegiado, em diversas ocasiões, por não
se apresentar apto a comprovar a divergência suscitada, inclusive por meio do Acórdão n.o 9202-
005.427, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
Cumpre destacar que a decisão recorrida assim tratou do tema:
Ante a legislação acima transcrita, depreendese que, nos casos de subavaliação
do VTN, o lançamento de ofício deve considerar as informações constantes do
Sistema
de Preços
de Terra, SIPT,
referentes a levantamentos
realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem
a
localização
do
imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.

Ocorre que, no caso, conforme atestado pela decisão de primeira instância, as
informações disponíveis no SIPT, para o exercício em análise e o município de localizaç
ão do
imóvel, não decorrem de levantamentos efetuados pelas Secretarias de Agriculturas. Li
mitamse ao VTN médio apurado a partir do universo de DITR apresentadas (extrato fl.
36).
Ora, o VTN médio das declarações de ITR apresentadas referentes ao município
de localização do imóvel, não permitem a generalização no tocante ao critério da
capacidade potencial da terra, não sendo apto a justificar o arbitramento.
Portanto,
neste
tocante, não pode prevalecer o lançamento, devendo ser restabelecido o VTN declarado.

Na mesma linha dos fundamentos expostos, como razões de decidir, cito a
ementa correspondente ao seguinte precedente:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. O lançamento de ofício
deve
considerar,
por expressa
previsão
legal, as informações constantes do Sistema de Preços de Terra,
SIPT, referentes a levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que considerem
a localização do imóvel, a capacidade
potencial da
terra e a dimensão do imóvel. Na ausência de tais informações, a
utilização do VTN médio apurado a partir do universo de DITR
apresentadas
para
determinado município e exercício, por não observar o critério da capacidade
potencial da terra, não pode prevalecer. (Ac. no 280100.571, julgado em
17.06.2010, Rel. Cons. Amarylles Reinaldi e Henriques Resende)
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer o Valor da Terra Nua VTN declarado.
Assim, nota-se que, no caso do acórdão recorrido, o arbitramento do VTN com
base no SIPT não foi aceito porque a autoridade lançadora adotou o VTN médio das DITRs
entregues ao Município, sem levar em conta os aspectos preconizados pela legislação, tais como
a capacidade potencial da terra.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720279/2008-09

Contudo, pela leitura do paradigma, embora a ementa possa induzir a uma
divergência, observa-se que o contexto fático é eminentemente distinto.
Equivoca-se a recorrente ao constatar que o paradigma defende a tese de que o
SIPT, somente com a média das DITRs, seria válido.
Convém mencionar trecho do paradigma, conforme segue:
No caso aqui em debate, para o exercício 2001, tomando por base os valores do
SIPT (fl. 15), pode-se arbitrar o valor da terra nua com base na aptidão agrícola
da terra ou com base no valor médio das DITR, sempre lembrando que o SIPT detém
uma média global do valor da terra nua do município. Não há uma avaliação específica
do imóvel auditado.
Pela leitura do paradigma, fica claro que, naquele caso específico, em que estão
presentes dois critérios de arbitramento (pela média das DITRs e pela aptidão agrícola) não há
óbice ao atendimento do pleito do Contribuinte, no sentido de utilizar-se o VTN de menor
valor, que, naquele caso, era o VTN apurado pela média das DITRs.
Como visto, no acórdão recorrido, a desqualificação do arbitramento ocorreu
porque foi feito apenas com base no valor médio da DITR, sem considerar a capacidade
potencial da terra. Já, no paradigma, o arbitramento não se limitou ao VTN médio.
Desse modo, como bem apontado pela Relatora do Acórdão 9202005.427, o
paradigma indicado pela Procuradoria não é apto a demonstrar a divergência jurisprudencial,
diante da ausência de similitude fática.
Pelo exposto, voto em não conhecer do Recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 206
DF CARF MF
Original